Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ENVIO DE BOLETO CARONA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE SAÚDE JUNTAMENTE COM A FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INDUÇÃO A ERRO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO NA ADESÃO DO SEGURO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE O PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para declarar a inexistência de dívida relativa à cobrança do cartão SAÚDE MAIS, no valor mensal de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) e determinar que a ré restitua ao autor o indébito no valor de 199,20 (cento e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como que se abstenha de cobrar o autor relativamente ao contrato CARTÃO SAÚDE MAIS.

2. Em seu recurso inominado, a parte ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, informando que apenas intermediou a contratação do seguro de saúde. No mérito, alega que a cobrança foi legítima, tendo a parte autora aderido à contração do Cartão Saúde Mais de forma espontânea, quando pagou a fatura carona enviado para residência dela. Requereu a improcedência dos pedidos da parte autora. Não houve a apresentação de contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. A parte ré trabalha em parceria com a Seguradora de Saúde, operacionalizando as cobranças das mensalidades através do cartão de crédito, auferindo lucro com a negociação, sendo solidariamente responsável pelas cobranças indevidas geradas no cartão de crédito da parte autora, sem autorização. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. Verifica-se que, em maio de 2019, a parte ré enviou juntamente com a fatura principal do cartão de crédito, uma fatura avulsa do produto chamado Saúde Cartão Mais, no valor de R$ 24,90, tendo a parte autora pagado este boleto no dia 13/05/2019, acreditando estar pagando débito do cartão de crédito contratado.

6. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III, do CDC).

7. No caso dos autos, a forma como a contratação de seguro de saúde se operacionalizou está incorreta. O envio de fatura "carona" para pagamento de um serviço que não foi contratado se mostra indevido. A parte autora não assinou nenhum contrato e tampouco constou registro formal, mesmo que seja por telefone, com protocolo de atendimento, em que a parte autora solicitasse a contratação deste serviço. Restou demonstrada a abusividade da cobrança, apresentando vício de consentimento, previsto no art. 138 do Código Civil, devendo ser declarada a nulidade do contrato e retorno ao status quo ante.

8. Quanto a devolução dos valores cobrados indevidamente, devem ser devolvidos na forma dobrada, conforme determinado na sentença, em razão da inexistência de erro justificável, a afastar o previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, além do que a malícia que levou ao pagamento demonstra a má-fé de quem age daquela forma.

9. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões e de recorrente vencido.